Tribunal: TCU
Processo: 045.725/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3695/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em desfavor do Sr. Adilson Carlos Simões da Silva e do Centro de Educação e Desenvolvimento Comunitário (CEDEC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 438/2007 (registro Siafi 601171), que tinha por objeto o " apoio à implementação de hortas/pomares comunitários e apicultura familiar, bem como implantações de mini fábrica para processamento de castanha de caju/polpa de frutos regionais e unidade de piscicultura em tanques cavados, orientando e integrando famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social e/ou insegurança alimentar ", Considerando a instrução da AudTCE (peças 93, 94 e 95) e o parecer exarado pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 96); Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e ressarcitória (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o prazo prescricional será contado a partir da data da apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a prescrição se interrompe, entre outros, por qualquer ato inequívoco de apuração do fato (art. 5o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a apresentação da prestação de contas ocorreu em 29/1/2009, ao passo que o primeiro ato inequívoco de apuração das irregularidades ocorreu em 30/4/2012 (peça 24 - Nota Técnica 60/2012 - CGAUP/DEISP/SESAN/MDS, de 30/4/2012); Considerando que somente em 30/1/2017 foi emitida a Nota Técnica 01/2017 - CGAUP/DEISP/SESAN/MDS (peça 32), portanto, em período superior a 3 anos; Considerando que o marco inicial para contagem da prescrição intercorrente recai sobre a data em que é praticado o primeiro ato interruptivo ocorrido após o início da fluência do prazo da prescrição geral (quinquenal), nos termos do entendimento fixado por meio do subitem 9.2 do Acórdão 534/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial com fundamento art. 11 da Resolução TCU 344/2022, em face do reconhecimento da prescrição intercorrente; e b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada dos pareceres que a fundamentam, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 045.725/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adilson Carlos Simões da Silva (XXX.816.354-XX); Centro de Educação e Desenvolvimento Comunitário (CEDEC) (04.428.863/0001-15). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial do Desenvolvimento Social (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Reilos Monteiro (22612/OAB-DF), representando Centro de Educação e Desenvolvimento Comunitário (CEDEC). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.